Tribunal: TJSP
Processo: 2160317-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160317-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente ERICK DE
LIMA PEDROSO e Impetrante LUIS CARLOS GRACINI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160317-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.799
2
Voto no 14.799
Impetrante: Luís Carlos Gracini Júnior
Pacte: Erick de Lima Pedroso
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Olímpia SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir
caracterizada pelas próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Prisão que deve ser mantida,
mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Luís Carlos Gracini Júnior em favor
de Erick de Lima Pedroso. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de roubo, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão
judicial hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 76/78).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 87).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 90/101).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Existem indícios de que o apelante praticou
crime de roubo circunstanciado.
Segundo consta da denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160317-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.799
3
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
26 de junho de 2020, por volta de 19:00, no sítio Santa Bárbara, Jardim Cizoto, nesta
cidade e Comarca de Olímpia/SP, o denunciado ERICK DE LIMA PEDROSO, qualificado
a fls. 06, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros quatro indivíduos ainda
não identificados, subtraiu, para eles, mediante violência e grave ameaça, exercidas com
empregode arma de fogo, dois aparelhos celulares, pertencentes à vítima José Claudio
Ferreira.
Outrossim, consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o denunciado ERICK DE LIMA PEDROSO agindo em concurso e unidade de
desígnios com outros quatro indivíduos não identificados, tentou subtrair, para eles,
mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo, equipamentos
agrícolas, mais precisamente tratores, pertencentes à vítima Genildo Junior Batista do
Nascimento, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, o denunciado, adrede conluiado com
quatro indivíduos ainda não identificados, visando a subtração de equipamentos agrícolas,
mais precisamente tratores, na condução de um veículo Fiat/Strada, dirigiu-se ao Sítio
Santa Bárbara, oriundos do Estado de Minas Gerais.
Nessa empreitada, o denunciado, usando uma máscara, em
companhia de dois comparsas, que estavam encapuzados e de posse de uma arma de fogo e
pedaços de madeira, ingressaram na residência da vítima José Claudio, a qual foi
surpreendida com o anúncio de assalto e para que entregasse os tratores existentes naquela
propriedade agrícola.
Com efeito, enquanto o denunciado mantinha a vítima José
Cláudio e sua esposa como reféns, os outros dois meliantes não identificados dirigiram-se à
casa da vítima Genildo, que fica próxima e dentro da mesma propriedade rural em questão,
sendo que antes de deixar a residência daquela vítima, subtraíram dois aparelhos de
celular.
Entrementes, um dos comparsas, usando um capuz,
ingressou na residência da vítima Genildo e apontou uma arma de fogo para ele, o qual,
aproveitou-se de um descuido, e acabou reagindo, não só segurando o revólver daquele
meliante como também entrou em luta corporal com ele.
Após, um segundo comparsa entrou na casa e começou a
enforcar a vítima, que tentava retirar a arma do outro agente, sendo que tal vítima se
apossou de um canivete e conseguiu golpear algumas vezes um dos meliantes, acertando
sua cabeça e pescoço, tendo os indivíduos, logo em seguida, ante tal reação inesperada da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160317-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.799
4
vítima, empreendido fuga, sem conseguirem subtrair nenhum implemento agrícola da
propriedade rural.
Neste ínterim, o denunciado ouviu gritos vindo da
residência da vítima Genildo e, após perceber algo de errado e constatar que os demais
comparsas haviam deixado o local na condução do veíuculo Fiat/Strada, empreendeu fuga
pela mata a pé, posto que deixado para tras pelos demais agentes.
E, por derradeiro, acionados pelas vítmas, policiais
miliares lograram abordar ERICK na vicinal Natal Breda, altura do km 13, sendo
abordado e conduzido, onde a vítima José Claudio reconheceu o denunciado, sem sombra
de dúvidas, como um dos coautores dos roubos qualificados em testilha (fls. 05), vindo
aquele a confessar os delitos (fls. 06), acabando preso e autuado em flagrante, contudo,
acabou não fornecendo maiores detalhes sobre a identidade dos demais agentes(...)” (cf.
fls. 91/94 dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Por sua vez, as circunstâncias concretas do
caso, mais precisamente, crimes de roubo praticados em cinco
agentes, com invasão de domicílio e emprego de arma, traduzem um
acentuado grau de culpabilidade da conduta, a indicar que o
paciente é pessoa perigosa, de sorte que justificar a custódia
cautelar para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160317-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.799
5
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160317-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.799
6
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 51/54 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160317-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.799
7
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanchez; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator